Tribunal: TJSP
Processo: 1038442-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professora Estadual PEB I. CID (10): L10.0 – Síndrome pênfigo vulgar. CID10: M 85 Displasia fibrosa. CID10: A 49 – infecção por Haemophilus influenzae de localização não especificada – Pleito de regularização de período de afastamento do trabalho, regularização dos pagamentos dos vencimentos e anotação de licença médica. Cabimento. Afastada conclusão pericial.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Professora Estadual PEB I. CID (10): L10.0 – Síndrome pênfigo vulgar. CID10: M 85 Displasia fibrosa. CID10: A 49 – infecção por Haemophilus influenzae de localização não especificada – Pleito de regularização de período de afastamento do trabalho, regularização dos pagamentos dos vencimentos e anotação de licença médica. Cabimento. Afastada conclusão pericial. Laudo pericial não vincula o Juízo. Constatação da pertinência do afastamento do trabalho para tratamento de saúde, no período reclamado, pela farta prova carreada aos autos. Incidência dos arts. 191 e 193 da Lei Estadual no 10.261/68. Valores descontados indevidamente em dias de afastamento, que devem ser restituídos à autora, com juros e correção monetária. Critério de juros e correção monetária em consonância com o Tema 810 STF. Majoração da verba honorária. Ação julgada procedente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.